Tribunal: TJES
Processo: 0038846-98.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0038846-98.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELANE DE CERQUEIRA CRUZ
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0038846
-
98
.20
12
.8.08.
00
24

APELANTE: ELANE DE CERQUEIRA CRUZ

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELANE DE CERQUEIRA CRUZ
, em face da r. sentença (fls. 691/693) que, nos autos da
ação
ordinária
por ela ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pedido.

Do que se infere da exordial, a autora aduz que é servidora pública estadual, lotada na Assembleia Legislativa, onde exerce o cargo de Analista Legislativo. Relata que em 28.09.2009, após regular processo administrativo, foi averbado tempo de serviço público em sua ficha funcional e em razão da aludida averbação lhe foi concedida elevação do adicional de tempo de serviço através do Ato da Mesa Diretora nº1423, publicado em 13.10.2009, e elevação do adicional de assiduidade através do Ato da Mesa Diretora nº1425.

Afirma que posteriormente, foi publicado Ato da Mesa Diretora nº 1427 em 13.10.2009 com a finalidade de retificar o período de vigência e percentual de tempo de serviço. Entretanto, em 14.10.2009 foi surpreendida pela publicação do Ato nº1443 expedido pelo Requerido que tornou “insubsistentes” os atos de nº 1423 e 1425 e 1429 a ela referente.

Assim, por entender que não houve motivação no aludido ato, a recorrente ajuizou a demanda requerendo o reconhecimento da nulidade do ato da Mesa Diretora nº1443 de 14/10/2009 e, consequentemente, a condenação dos requeridos ao pagamento dos vencimentos integrais e seus reflexos, com os adicionais de tempo de serviço e assiduidade, concedidos através dos atos administrativos de nº 1423 e 1425, que foram tornados insubsistentes com a edição do ato nº 1443/ 2009.

Após regular trâmite do feito, sobreveio a r. sentença hostilizada que julgou improcedente o pedido autoral.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que é possível o controle de atos administrativos pelo poder judiciário e que, segundo as disposições do artigo 19 do ADCT, os servidores poderão ter seu tempo de serviço (considerado até a edição da Lei de que trata o artigo 4º da EC nº 20/98) bem como o seu tempo de contribuição (considerado posteriormente a edição da lei de que trata o artigo 4º da EC nº 20/98) computados para efeito de aposentadoria.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado e pela Assembleia, pugnando pelo desprovimento do recurso (fls. 701/703v e 706/716).

Pois bem.

Como se sabe, os atos administrativos,
in casu,
o Ato nº 1443 da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, são dotados de presunção de veracidade e legitimidade, até prova em contrário, de modo que a intervenção do Poder Judiciário neles é medida excepcional, permitida apenas em casos de flagrante ilegalidade.

O princípio da separação dos poderes não impede que o Poder Judiciário afira legalidade e a razoabilidade dos atos emanados da Administração Pública, considerando que as condutas desproporcionais implicam, em última análise, em ofensa à própria legalidade.

É sabido também que a administração, amparada em seu poder de autotutela, pode anular atos próprios que estejam maculados pelo vício da ilegalidade. Contudo, deve ser facultado ao administrado o exercício da ampla defesa.

Nesse sentido:

Súm. 473 STF
– A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

No caso específico dos autos, não vejo as ilegalidades apontadas na exordial. Digo isso porque, a autora foi intimada da decisão e apresentou Recurso Administrativo (fls. 398/414), sendo, desta forma, respeitada a ampla defesa e o contraditório. Além disso, cumpre ressaltar que a decisão que indeferiu seu pedido foi devidamente fundamentada.

Conforme bem asseverado no comando sentencial objurgado,
“não é possível se reconhecer nulidade sem comprovação de flagrante prejuízo (pas de nullité sans grief), o que no caso dos autos não logrou êxito a requerente em demonstrar de forma clara e precisa a existência de prejuízo decorrente do suposto cerceamento de defesa. Além disso, cabe ressaltar que entre a publicação dos atos concessivos e do ato que os tornou insubsistentes decorreu poucos dias, de maneira que sequer houve a produção de efeitos financeiros para a servidora requerente.”

Nesse sentido, vejamos os seguintes precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE CABOS DE 2011 (CHS/2011). TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (FASE DE CARÁTER ELIMINATÓRIO). APLICAÇÃO. RECURSO ADMNISTRATIVO. CONSTATAÇÃO DE EMPREGO, PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR, DE DIRETRIZ REVOGADA. INVALIDADE RECONHECIDA. REPETIÇÃO DO TAF. IMPUGNAÇÃO DE CANDIDATO QUE FICARA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. I- A Administração, como instituição destinada a realizar o Direito e a propiciar o bem comum, não pode agir fora das normas jurídicas e da moral administrativa, nem relegar os fins sociais a que sua ação se dirige. II- Embora o edital seja a Lei do certame, necessariamente, dever estar vinculado à normatização que rege a matéria, não podendo contrariá-la.
III- A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
. I (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024110326907, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/03/2022)

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS. FARMACÊUTICO / BIOQUIMICO. EDITAL DO CONCURSO. CARGA HORÁRIA. REVOGAÇÃO DE ATOS. SUMULA 473/STF. OPÇÃO PELA DIMINUIÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. ADEQUAÇÃO DOS VENCIMENTOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA REFORMADA NO DUPLO GRAU. Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição, art. 14, §1º, da Lei de Mandado de Segurança. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado à proteção a direito líquido e certo contra ato ou omissão de autoridade pública ou agente imbuído de atribuições do Poder Público, nos termos do inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição da República de 1988.
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. (Súmula nº 473 do STF). Reconhecida a irregularidade da alteração da jornada de trabalho de servidor público, deve-se revisar os proventos de acordo com a correta jornada de trabalho. A correção do ato Administrativo que regula a jornada de trabalho do impetrante, após a instauração do devido processo legal no âmbito administrativo, afasta o direito líquido e certo indispensável à concessão da segurança, visto que observados os princípios da legalidade e da autotutela, inerentes à atuação da Administração Pública
. (TJMG; RN 5018587-12.2020.8.13.0433; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Belizário de Lacerda; Julg. 29/11/2022; DJEMG 07/12/2022)

Logo, não subsistem quaisquer fundamentos para determinar a anulação do Ato n.º 1443 da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, visto que, como já dito, cabe à administração pública exercer controle sobre seus próprios atos, estando possibilitada de revogar os atos que estiverem dissociados do interesse público e, principalmente, anular os que estiverem em desconformidade com o ordenamento jurídico.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para R$ 600,00 (seiscentos reais), devendo a exigibilidade se manter suspensa em razão da gratuidade concedida à autora.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0038846
-
98
.20
12
.8.08.
00
24

APELANTE: ELANE DE CERQUEIRA CRUZ

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO RESPEITADOS –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os atos administrativos, in casu, o Ato nº 1443 da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, são dotados de presunção de veracidade e legitimidade, até prova em contrário, de modo que a intervenção do Poder Judiciário neles é medida excepcional, permitida apenas em casos de flagrante ilegalidade.

2.
O princípio da separação dos poderes não impede que o Poder Judiciário afira legalidade e a razoabilidade dos atos emanados da Administração Pública, considerando que as condutas desproporcionais implicam, em última análise, em ofensa à própria legalidade.

3.
É sabido também que a administração, amparada em seu poder de autotutela, pode anular atos próprios que estejam maculados pelo vício da ilegalidade. Contudo, deve ser facultado ao administrado o exercício da ampla defesa. (Súmula 473/STF).

4.
No caso específico dos autos, não existem ilegalidades apontadas na exordial. Isso porque, a autora foi intimada da decisão e apresentou Recurso Administrativo (fls. 398/414), sendo, desta forma, respeitada a ampla defesa e o contraditório. Além disso, cumpre ressaltar que a decisão que indeferiu seu pedido foi devidamente fundamentada. Conforme bem asseverado no comando sentencial objurgado, “não é possível se reconhecer nulidade sem comprovação de flagrante prejuízo (
pas de nullité sans grief
), o que no caso dos autos não logrou êxito a requerente em demonstrar de forma clara e precisa a existência de prejuízo decorrente do suposto cerceamento de defesa. Além disso, cabe ressaltar que entre a publicação dos atos concessivos e do ato que os tornou insubsistentes decorreu poucos dias, de maneira que sequer houve a produção de efeitos financeiros para a servidora requerente.”

5.
Não subsistem quaisquer fundamentos para determinar a anulação do Ato n.º 1443 da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, visto que, como já dito, cabe à administração pública exercer controle sobre seus próprios atos, estando possibilitada de revogar os atos que estiverem dissociados do interesse público e, principalmente, anular os que estiverem em desconformidade com o ordenamento jurídico.

6
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.